Tribunal: TJES
Processo: 5004709-39.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004709-39.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICIO ANTUNES CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. MOTORISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LAUDO TÉCNICO CONTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor temporário (Motorista) contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Aracruz ao pagamento de adicional de insalubridade (20%) e reflexos, referente ao período de contrato temporário (2016-2019), sob alegação de exposição a agentes biológicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial judicial e testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o servidor, que exercia a função de motorista, faz jus ao adicional de insalubridade com base em fotografias e relatórios de viagem, apesar dos laudos oficiais (LTCATs) e do PPP atestarem a salubridade da atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do CPC.

O pagamento do adicional de insalubridade condiciona-se a laudo que comprove efetivamente as condições nocivas, não cabendo o pagamento por período anterior à perícia, sendo vedado, em regra, presumir insalubridade passada ou emprestar efeitos retroativos a laudo pericial atual quando laudos técnicos contemporâneos atestam o contrário (Precedentes STJ).

A prova pericial realizada anos após o término do vínculo contratual é inútil para o deslinde da causa, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento. Precedentes.

A legislação municipal (Lei nº 3.922/2015) que rege o contrato temporário exige expressamente "laudo de serviço" para a concessão do adicional de insalubridade.

Fotografias e relatórios de viagem não constituem a prova técnica exigida pela legislação, prevalecendo os Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCATs) contemporâneos ao contrato, elaborados pela municipalidade, que atestam a salubridade da função de "Motorista Administrativo".

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do próprio servidor, ao utilizar o termo "eventual" para o transporte de pacientes e não arrolar agentes biológicos como fator de risco, corrobora a ausência de "contato permanente" exigido pelo Anexo 14 da NR-15 para a caracterização da insalubridade em grau médio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial judicial e de prova testemunhal. Alega, nesse ponto, que tais provas eram indispensáveis para demonstrar a habitualidade da exposição aos agentes insalubres e para contestar os laudos (LTCATs) apresentados pelo Município.

Contudo, sem razão o apelante.

Como cediço, o art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Além das questões alusivas ao próprio direito material, que serão apreciadas no capítulo dedicado ao mérito, tem-se que o indeferimento da perícia judicial (realizada anos após o término do contrato) se justifica, pois, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o laudo pericial não pode ser utilizado para presumir insalubridade em épocas passadas quando o laudo técnico contemporâneo atesta o contrário.

A propósito do tema, o STJ firmou que "o
pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 08/02/2018).

Nesse mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. PUIL 413/RS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de demanda proposta pela parte ora agravante, pretendendo "a percepção do Adicional de Insalubridade, de forma cumulativa com a Gratificação de Raio-x, respeitada a prescrição quinquenal".

III. Conforme entendimento sedimentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que
não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
"
(STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no PUIL 1.954/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1º/07/2021; AgInt no REsp 1.921.219/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/06/2022; AgInt no REsp 1.953.247/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/03/2022; AgInt no REsp 1.903.718/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/06/2021; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.714.081/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2020; EDcl no REsp 1.755.087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/09/2019.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Inclusive, este Ergrégio Tribunal já decidiu da mesma forma ao apreciar demanda semelhante:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REJEITADA A PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANEADO. REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL EM CONCOMITÂNCIA À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INSALUBRES. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. RESTRIÇÃO DE ATIVIDADES. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O art. 76, caput do CPC estabelece que, uma vez verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para o vício seja sanado. No caso dos autos, em que pese a contestação ter sido ofertada apenas com a assinatura da assessora jurídica do Município, o vício foi sanado, com oposição da assinatura do Subprocurador Municipal. Preliminar de irregularidade na representação rejeitada. 2 - A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o termo inicial do adicional de insalubridade é a data da apresentação do laudo pericial nos autos.
Não se configura o cerceamento de defesa, portanto, quando prova pericial é indeferida em ação ajuizada posteriormente ao exercício das funções que a parte alega ter trabalhado exposta a agentes biológicos, eis que inviável a presunção de insalubridade passada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3 - No âmbito do Município de Marechal Floriano, o art. 1º da Lei Municipal nº 251/97 regula a concessão do adicional de insalubridade, fixando-o em 20% (vinte por cento) do padrão salarial, direcionado aos servidores que atuam exclusiva e diretamente na coleta de lixo, varrição de ruas, limpeza de rios e córregos, instalação e manutenção das redes de esgoto. 4 - Entretanto, no período apontado, a apelante trabalhava como servente em uma escola de ensino fundamental, não tendo se desincumbido do ônus de provar o contato com elementos biológicos que justifique o pagamento do adicional de insalubridade, mormente porque ajuizou a ação após trocar de função e ter aberto mão de prova testemunhal. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000654-95.2015.8.08.0055; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/12/2020; DJES 15/01/2021)

Sendo as provas requeridas inúteis ao deslinde da causa, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal a aferir se o apelante, no período em que atuou como Motorista Administrativo sob contrato temporário (de 23/09/2016 a 22/09/2019), faz jus ao adicional de insalubridade,
considerando-se o período não atingido pela prescrição quinquenal

(01/08/2019 a 22/09/2019)
, já reconhecida na decisão saneadora.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, e, a meu ver, não merece reparos.

O direito ao adicional de insalubridade, previsto no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, depende de regulamentação legal. No âmbito do Município de Aracruz, a Lei Municipal nº 3.922/2015, que regia o contrato temporário na área da Saúde, foi clara ao dispor, em seu art. 4º, V, que o direito se aplica "conforme laudo de serviço".

O apelante, buscando comprovar a exposição, juntou fotografias (ID 16388936) e relatórios de viagem (ID 16388934). Tais documentos, de fato, demonstram que suas atribuições envolviam o transporte de materiais biológicos (como amostras em caixas de papelão) e, eventualmente, pacientes.

Ocorre que as fotografias, embora ilustrem a
atividade
, não constituem a
prova técnica
(laudo) exigida pela legislação de regência para a
classificação
da insalubridade.

Noutro viés, o Município Apelado apresentou os Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCATs) vigentes no período do contrato, elaborados por Engenheiros de Segurança do Trabalho. Tais documentos (ID 16388940), que representam o "laudo de serviço" oficial exigido pela lei, foram categóricos ao analisar a função de "Motorista Administrativo" (GHE 01, SEMSA) e concluir pela
ausência
de enquadramento, classificando a atividade como "SALUBRE".

A robustecer a conclusão dos laudos técnicos do Município, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do próprio apelante (ID 16387883), embora descreva o "transporte eventual de pacientes" e "materiais hospitalares", no campo 15.3, que detalha os fatores de risco,
não
arrola a exposição a agentes biológicos, mencionando apenas o agente físico "Ruído"
.

Ademais, a NR-15, Anexo 14, invocada pelo apelante, exige para a caracterização do grau médio o "contato
permanente
com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante". O próprio PPP do autor utiliza o termo "eventual", o que, somado à conclusão negativa dos LTCATs, afasta a subsunção ao tipo normativo.

A esse respeito, envolvendo caso semelhante do mesmo ente político, já decidiu esta Colenda Câmara,
in verbis
:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO SEM LAUDO TÉCNICO DA ÉPOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança na qual se pleiteava o pagamento de adicional de insalubridade relativo ao período de 2010 a 2021, em que o autor laborou como
motorista
. O Juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial requerida pelo autor, sob o fundamento de que o laudo técnico juntado pelo Município já evidenciava a ausência de insalubridade e que o autor encontrava-se inativo, o que inviabilizava a utilidade da perícia. A sentença julgou improcedente o pedido autoral, sendo interposto recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há direito ao adicional de insalubridade com base nas atividades exercidas pelo autor no passado, sem laudo pericial produzido à época.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial, pelo Juízo de origem, não configura cerceamento de defesa quando fundamentado e baseado na suficiência dos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 424.851/RS; AgInt no AREsp 374.153/RJ).

4. A prova pericial é inapta para comprovar condições pretéritas de trabalho quando realizada após o desligamento do servidor, sendo necessária a concomitância entre a perícia e o exercício das atividades insalubres para aferição da exposição efetiva a agentes nocivos.

5. O pagamento de adicional de insalubridade exige a comprovação técnica da insalubridade por meio de laudo pericial contemporâneo ao exercício das funções, sendo vedada sua concessão de forma retroativa com base em presunções (STJ, PUIL 413/RS; AgInt no REsp 2.159.323/SP; AgInt no AREsp 2.530.849/SP; AgInt no PUIL 3.899/SP).

6. O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) juntado pelo Município, elaborado à época em que o autor ainda estava em atividade, concluiu pela inexistência de contato permanente com agentes biológicos, não caracterizando situação insalubre nos termos da NR-15 da Portaria 3.214/78 do MTE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamentadamente entende pela suficiência das provas já constantes nos autos.

2. A concessão de adicional de insalubridade depende de laudo técnico contemporâneo ao exercício das funções, sendo incabível seu pagamento retroativo com base em presunções ou perícias extemporâneas. (TJES, Apelação Cível: 5001268-21.2022.8.08.0006; Rel: Des. Raphael Americano Câmara; 2ª Câmara Cível; julgado em 28/08/2025)

Nesse contexto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. sentença vergastada.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade, por força do art. 98, § 3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)